Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-56.2018.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Concessionária da Rodovia Régis Bittencourt. Ocupação de faixa de domínio de rodovia. Bem público. Esbulho. Pedidos de reintegração de posse e demolição de edificação corretamente acolhidos pela sentença. Direito do apelado a indenização por benfeitorias não caracterizado, uma vez que a ocupação de bem público não induz posse. Apelado que não se encontra em situação de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Concessionária da Rodovia Régis Bittencourt. Ocupação de faixa de domínio de rodovia. Bem público. Esbulho. Pedidos de reintegração de posse e demolição de edificação corretamente acolhidos pela sentença. Direito do apelado a indenização por benfeitorias não caracterizado, uma vez que a ocupação de bem público não induz posse. Apelado que não se encontra em situação de vulnerabilidade social. Área pública ocupada para exploração de atividade comercial. Sentença que julgou a ação procedente para determinar ao réu que desocupe a área e promova a demolição da construção, mas condicionou tais medidas ao prévio pagamento de indenização pelas benfeitorias. Recurso provido para afastar o pagamento indenizatório.